Tribunal: TJMT
Processo: 1029606-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029606-64.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. O valor executado foi considerado reduzido, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. O Município sustenta que possui legislação local (Lei Complementar Municipal n. 493/2021) fixando limite inferior ao parâmetro nacional para ajuizamento de execuções fiscais e que, portanto, não seria aplicável o entendimento firmado pela Suprema Corte. Requer o prosseguimento do feito executivo.

Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de norma municipal que fixa valor mínimo inferior ao parâmetro nacional afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) determinar se a ausência de comprovação de medidas administrativas individualizadas e objetivas justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Razões de Decidir

3. A realização de mutirão fiscal genérico, sem demonstração de tentativa concreta e individualizada de cobrança extrajudicial do débito, não supre a exigência do Tema 1.184 do STF, que impõe a adoção de medidas administrativas objetivas antes do ajuizamento da execução fiscal.

4. A norma municipal que fixa limite mínimo para execução fiscal não prevalece sobre tese fixada em regime de repercussão geral pelo STF, cuja eficácia é erga omnes e vinculante, especialmente quando fundada diretamente em norma constitucional (princípio da eficiência administrativa).

5. O julgamento do Tema 1.184 previu regime de transição aplicável às execuções fiscais já em curso, exigindo a suspensão do feito para adoção das providências administrativas, sob pena de extinção. No caso concreto, o Município foi intimado e não comprovou a adoção das medidas.

6. O Município foi intimado e obteve a suspensão por 90 dias, mas permaneceu inerte, não comprovando a adoção das medidas exigidas, inclusive o protesto do título.

7. A Lei Complementar Municipal n. 493/2024 não afasta a aplicação da tese vinculante do STF, cuja ratio decidendi decorre diretamente da Constituição.

8. A autonomia legislativa municipal não prevalece sobre decisões proferidas em sede de repercussão geral, com efeito erga omnes e vinculante, sobretudo quando fundadas no princípio constitucional da eficiência administrativa.

9. O entendimento jurisprudencial do TJMT reconhece que a inércia do ente público quanto às exigências do STF e do CNJ autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de norma municipal que fixa limite mínimo inferior ao parâmetro nacional para ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF, quando ausente a comprovação de medidas administrativas individualizadas.

2. A inércia do ente federativo quanto ao cumprimento das exigências fixadas pela Suprema Corte no regime de transição autoriza a extinção da execução por ausência de interesse de agir

3. Os precedentes qualificados do STF, quando fundados em preceito constitucional, possuem eficácia vinculante e prevalecem sobre normas infraconstitucionais locais.

Dispositivos relevantes citado:

CPC, arts. 320, 435, parágrafo único, 485, IV, e 1.021;
Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1.184, Repercussão Geral, j. 19.12.2023

TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025

TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que, nos autos da execução fiscal movida em face de
Francisco de Assis Almeida
, manteve a sentença de extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública diante do reduzido valor executado, em consonância com a tese fixada no Tema 1.184 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e com a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a decisão agravada desconsiderou a autonomia legislativa do ente federativo, a quem compete, nos termos do art. 18 da Constituição Federal, estabelecer os parâmetros que definem o conceito de "baixo valor" no âmbito da cobrança de créditos tributários.

Salienta que está em vigor a Lei Complementar Municipal n. 493/2021, a qual fixa o limite mínimo de duas Unidades Fiscais Padrão do Estado de Mato Grosso (UFP-MT) para ajuizamento de execuções fiscais. Considerando o valor vigente da UFP-MT à época da propositura da ação — R$ 243,49 (duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) — o montante mínimo exigido localmente é de R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), valor muito inferior ao executado no caso concreto.

Argumenta, ainda, que o valor da CDA exequenda —
R$ 4.561,77
— é significativamente superior ao valor mínimo fixado pela legislação local, não se enquadrando, portanto, na definição de execução de “baixo valor”. Sustenta que o Tema 1.184 do STF se aplica
exclusivamente
a execuções fiscais de pequeno valor, conforme reforçado pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao julgar embargos de declaração no RE 1.355.208, onde expressamente limitou os efeitos da tese firmada a tais hipóteses.

Invoca a figura do
“
distinguishing”
,
ressaltando a existência de peculiaridades fático-normativas que impedem a aplicação indistinta do precedente vinculante. Em reforço, cita julgados dos Tribunais de Justiça de Goiás e de São Paulo, reconhecendo a inaplicabilidade automática do Tema 1.184/STF quando o valor da dívida executada supera o parâmetro municipal ou quando há demonstração do cumprimento das medidas extrajudiciais exigidas.

Argumenta, ainda, que a Resolução n. 547/2024 do CNJ não pode se sobrepor à legislação municipal, tampouco ser aplicada automaticamente aos entes que não a tenham incorporado expressamente em seu ordenamento jurídico. Destaca que há precedentes jurisprudenciais, inclusive de Tribunais Estaduais (como TJSP e TJGO), reconhecendo a prevalência de normas locais em situações análogas.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, a fim de reconhecer a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal em apreço, afastando-se a aplicação da tese do Tema 1.184 nas hipóteses em que há norma municipal fixando limite distinto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Da análise dos autos, verifico que o Município Agravante afirma que promoveu mutirão de negociação fiscal em dezembro de 2023, além de requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para viabilizar a realização do protesto da CDA, o que teria sido deferido pelo Juízo de origem.

Entrementes, superado o prazo de suspensão, não comprovou de que efetivamente tivesse procedido ao protesto do título e implementado, de forma objetiva e individualizada, a tentativa de solução administrativa do débito.

Não se desconhece o esforço administrativo da municipalidade ao instituir política de conciliação tributária mediante mutirão fiscal. No entanto, a realização de campanhas genéricas, desvinculadas do devedor específico e sem demonstração de que houve, no caso concreto, tentativa efetiva de composição com a parte Executada, não supre a exigência fixada pela Corte Suprema, cuja
ratio decidendi
vincula todas as instâncias, inclusive no que tange à necessidade de demonstração objetiva da adoção das medidas administrativas aptas a viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito.

Outro argumento do Agravante repousa na existência da Lei Complementar Municipal n. 493/2024, a qual teria fixado parâmetro inferior ao previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 para fins de ajuizamento de execuções fiscais e, com base nisso, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema n. 1.184, do STF, em razão da suposta existência de distinção fática (
distinguishing
) no caso concreto.

Tal argumento, contudo, não se sustenta, visto que a referida norma municipal, além de ser posterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco é apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeito
erga omnes
e vinculante, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

Finalmente deve-se
mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Ressalta-se, mais uma vez, que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme determina o STF quando da fixação do regime de transição supramencionado.

Mesmo assim, o Recorrente não se manifestou nos autos a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de prazo para a adequação da medida, muito menos a ausência de intimação prévia, uma vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências contidas do tema 1.184 do STF.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Diante disso, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026